Tribunal: CARF
Processo: 17095.720212/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O fato de a Fiscalização haver fundamentado determinada glosa de despesa em mais de um motivo não caracteriza falta de clareza na acusação, cabendo observar, no caso concreto, que as razões apontadas pela autoridade fiscal não são mutuamente excludentes.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO INSANÁVEIS.
A existência de erros pontuais na apuração da base de cálculo do tributo não invalida o lançamento como um todo, suscitando simplesmente a correção da matéria tributável.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora deve adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve, “por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição” em valor do patrimônio e ágio; ii) reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A pessoa jurídica (investidora) deve absorver o patrimônio da outra pessoa jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na qual detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive, que a investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a união das duas pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, bem como os ativos imobilizados estão sujeitos à depreciação, e não à exaustão; portanto podem beneficiar-se da depreciação acelerada incentivada.
O posicionamento de que a extração da cana-de-açúcar guarda semelhança maior com o que ocorre em pastagens e florestas artificiais; portanto, sujeita à exaustão, recorre à analogia para suprir uma lacuna na legislação. Todavia, o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, conforme art. 108, §1o do CTN. Assim, deve prevalecer o entendimento de que se aplica à extração da cana-de-açúcar a depreciação e não a exaustão.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720212/2020-50
ACÓRDÃO
1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O fato de a Fiscalização haver fundamentado determinada glosa de
despesa em mais de um motivo não caracteriza falta de clareza na
acusação, cabendo observar, no caso concreto, que as razões apontadas
pela autoridade fiscal não são mutuamente excludentes.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO INSANÁVEIS.
A existência de erros pontuais na apuração da base de cálculo do tributo
não invalida o lançamento como um todo, suscitando simplesmente a
correção da matéria tributável.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em
segunda instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a
requerimento da defesa, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que
considerar prescindíveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora
deve adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
2
futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja
apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual
determina que o contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve,
“por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição”
em valor do patrimônio e ágio; ii) reunião de pessoas jurídicas (confusão
patrimonial). A pessoa jurídica (investidora) deve absorver o patrimônio da
outra pessoa jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na qual
detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive,
que a investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a
união das duas pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa
de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o
referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para
que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios
lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio
(rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento
societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma
concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da
investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma
mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há
o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em
um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA
INCENTIVADA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, bem como os
ativos imobilizados estão sujeitos à depreciação, e não à exaustão;
portanto podem beneficiar-se da depreciação acelerada incentivada.
O posicionamento de que a extração da cana-de-açúcar guarda
semelhança maior com o que ocorre em pastagens e florestas artificiais;
portanto, sujeita à exaustão, recorre à analogia para suprir uma lacuna na
legislação. Todavia, o emprego da analogia não pode resultar na exigência
de tributo não previsto em lei, conforme art. 108, §1o do CTN. Assim, deve
prevalecer o entendimento de que se aplica à extração da cana-de-açúcar a
depreciação e não a exaustão.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
3
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos
geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e indeferir o pedido de diligência. No mérito: i) por voto de qualidade,
manter a glosa de despesa com ágio, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e José Roberto Adelino da
Silva; a) por unanimidade de votos, considerar a legitimidade do laudo e a inexistência de ágio
interno; ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para: a) afastar a
glosa de depreciação acelerada incentivada de lavoura de cana-de açúcar; b) ajustar o saldo de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de acordo o crédito tributário reduzido; iii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntario em relação à concomitância da multa isolada
com multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e José Roberto Adelino da Silva; iv)
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
4
2015, 2016 e 2017, no montante total de R$ 289.857.010,41 incluídos principal, juros de mora,
multa isolada e multa de ofício de 75%.
2.

Conforme autos de infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade fiscal
apurou as seguintes infrações:
i) Valor de ágio sobre rentabilidade futura excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real;
ii) Valores de depreciação acelerada incentivada excluídos indevidamente do Lucro
Líquido do período, na determinação do Lucro Real;
iii) falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada;
3.

A seguir os fatos apurados pela fiscalização, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 40 e
seg.)
[...] o pressuposto do planejamento tributário motivador de ágio interno é, em regra, a
decisão de um grupo econômico (no caso, o Grupo Adecoagro), diante de uma Pessoa
Jurídica (PJ) lucrativa e produtora de riqueza ou operacional ou com expectativa de
rentabilidade futura (no caso, a Ivinhema LTDA), com um Patrimônio Líquido defasado
em relação ao seu valor de mercado, de reavaliar esse patrimônio líquido e, ainda,
amortizar fiscalmente o ágio gerado em consequência desta reavaliação.
Logo, em relação ao caso em tela, tem-se o seguinte:
a) PJ objeto da avaliação – PJ lucrativa e produtora de riqueza ou com expectativa de
rentabilidade futura com um Patrimônio Líquido defasado em relação ao seu valor de
mercado – Ivinhema LTDA (CNPJ 07.636.071/0001-24), posteriormente denominada
Ivinhema S/A – Álcool e Açúcar e, após, Amandina Agroenergia LTDA;
b) PJ “adquirente” – PJ utilizada como empresa-veículo para a contabilização e posterior
transferência do ágio a ser gerado, sendo, em regra, uma empresa não operacional ou
com atividades inexpressivas, que não produz riqueza relevante – Bergen Participações
LTDA (CNPJ 08.837.512/0001-19);
c) PJ “alienante” - PJ Holding, controladora das demais - Adecoagro LLC (CNPJ
06.998.675/0001-58), sociedade com sede nos Estados Unidos da América, constituída e
existente de acordo com as leis do Estado de Delaware;
d) PJ “operacional” (aproveitadora do ágio) - PJ resultado da cisão parcial da Amandina
Agroenergia LTDA, aqui denominada Ivinhema Agroenergia LTDA - Angélica Agroenergia
LTDA (CNPJ 07.903.169/0001-09), que posteriormente alterou sua razão social para
Adecoagro Vale do Ivinhema LTDA e após foi transformada em S.A. e passou a amortizar
o ágio, objeto desta Fiscalização.
Considerado isso, vale lembrar que a amortização do ágio está evidentemente
condicionada à sua efetiva existência, nos termos da legislação vigente à época do seu
surgimento e registro, e sua amortização, nos anos-calendário de 2015 a 2017, deverá
estar amparada também na respectiva legislação subsequente, Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, que, nos artigos 22 e 24 da vedaram a amortização do ágio oriundo de
operação entre partes relacionadas: [...]
[...]
4.1.3 A Estrutura Societária da Fiscalizada – Histórico e Cronologia dos Fatos
Passa-se à análise dos elementos e circunstâncias que envolvem o ágio em questão,
utilizado como abatimento fiscal por parte da fiscalizada, em seus resultados tributáveis
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
5
apurados nos anos-calendário a partir de maio de 2013 e que afetou o período sob
fiscalização: 2015 a 2017.
[...]
A organização societária do grupo internacional “Adecoagro” em 30-06-2007 pode ser
visualizada nesse esquema extraído do Relatório de Avaliação Econômico-Financeira da
Ivinhema S/A – Álcool e Açúcar elaborado pela Delloite:
Portanto, conforme informações contidas no próprio Relatório de Avaliação Econômico-
Financeira da Ivinhema S/A – Álcool e Açúcar, o controle acionário da Bergen
Participações LTDA era detido, diretamente, pela Adecoagro LLC. Evidencia-se, de forma
inequívoca, que a Adecoagro LLC, a Bergen Participações LTDA, a Adeco Brasil
Participações LTDA, a Angélica Agroenergia LTDA, a Amandina Agroenergia LTDA e a
Ivinhema Agroenergia LTDA pertenciam ao mesmo grupo econômico, o Grupo
Adecoagro.
4.

Em impugnação o contribuinte apresentou as seguintes alegações, a seguir
sintetizadas:
I) QUESTÕES PRELIMINARES
I.1) Nulidade da autuação - Item relativo à amortização do ágio – Fundamentação genérica
e falta de clareza na determinação da matéria tributável
I.2) Nulidade da autuação - Item relativo à depreciação acelerada incentivada - Erro na
apuração da matéria tributável - Inobservância das normas previstas no art. 273 do RIR/99
I.3) Nulidade da autuação - Item referente às multas isoladas por insuficiência de
recolhimento de estimativas - Erro na determinação da base de cálculo
I.4) Eventual necessidade de realização de diligência
II. QUESTÕES DE MÉRITO
II.1) Improcedência da glosa da depreciação acelerada incentivada
II.1.a) Descabimento da glosa na parte que se refere à depreciação incentivada dos
equipamentos agrícolas utilizados na atividade rural
II.1.b) Descabimento da glosa na parte que se refere à depreciação incentivada dos custos
de formação da lavoura de cana de açúcar
II.2) Improcedência da glosa da amortização do ágio
II.2.a) Descabimento da justificativa fiscal fundamentada na ineficácia do laudo de
avaliação
II.2.b) Descabimento da justificativa fiscal fundamentada na utilização de “empresa-
veículo” desprovida de propósito negocial
II.2.c) Descabimento da justificativa fiscal fundamentada na ausência de confusão
patrimonial entre a empresa investidora (“real adquirente”) e a investida
II.2.d) Descabimento da justificativa fiscal fundamentada na ocorrência de “ágio interno”
II.3) Impossibilidade de cobrança de multa Isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais em conjunto com a multa de ofício por falta de pagamento do IRPJ e
CSLL apurados no final do exercício
5.

Em primeira instância a Turma converteu o julgamento diligência duas vezes. Na
primeira, para verificar erro no cálculo das multas isoladas por insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais; na segunda, para verificar a adição ao lucro líquido de valores referentes à
depreciação acelerada incentivada de máquinas e veículos.
6.
Na sequência a Turma decidiu nos seguintes termos:
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
6
Por unanimidade de votos: - REJEITAR as arguições preliminares de nulidade;
Por unanimidade de votos: - JULGAR PROCEDENTE a parcela do lançamento fiscal
decorrente da glosa da amortização do ágio (item 4.1 do Relatório Fiscal);
Os julgadores Allan Marcel Warwar Teixeira, Guilherme Henrique da Silva Ribeiro, Marcus
Vinicius de Lacerda Amorim e Bernardo Moraes Fiuza Pequeno acompanharam o voto do
Relator pelas conclusões, divergindo de seus fundamentos com relação a este item.
Por maioria de votos: - JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a parcela do lançamento
decorrente da glosa da depreciação acelerada incentivada (Item 4.2 do Relatório Fiscal);
Vencido, com relação a este item, o julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro, que
entendeu improcedente esta parcela da exigência.
Por maioria de votos: - JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a cobrança das multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL (Item 5.2 do Relatório
Fiscal).
Vencidos, no tocante a este item, os julgadores Marcelo Franco de Matos (Relator) e
Guilherme Henrique da Silva Ribeiro, que, por fundamentos diversos, votaram no sentido
de cancelar as referidas multas.
7.
A seguir a ementa do Acórdão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O fato de a Fiscalização haver fundamentado determinada glosa de despesa em mais de
um motivo não caracteriza falta de clareza na acusação, cabendo observar, no caso
concreto, que as razões apontadas pela autoridade fiscal não são mutuamente
excludentes.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO INSANÁVEIS.
A existência de erros pontuais na apuração da base de cálculo do tributo não invalida o
lançamento como um todo, suscitando simplesmente a correção da matéria tributável.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO FUNDAMENTADO NA EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A VERDADEIRA SOCIEDADE
INVESTIDORA E A SOCIEDADE INVESTIDA. UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA-VEÍCULO”.
O direito à amortização do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
cabe à “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio...”, admitida
ainda a possibilidade de amortização quando “a empresa incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária” (art. 7o, inciso III,
c/c art. 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532, de 1997).
O evento de absorção patrimonial que autoriza a amortização do ágio deve se dar,
portanto, entre a verdadeira sociedade investidora (aquela que adquiriu a participação
societária com pagamento de sobrepreço) e a sociedade investida (aquela que motivou o
pagamento do sobrepreço).
Correta a glosa fiscal quando evidenciada, no caso concreto, a utilização de “empresa-
veículo”, de existência efêmera e sem qualquer substância econômica ou operacional,
com a única finalidade de possibilitar o aproveitamento do ágio por outra empresa que
não a verdadeira investidora.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO UTILIZADOS NA
ATIVIDADE RURAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
RECURSOS APLICADOS NA FORMAÇÃO DA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
7
Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa
jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados
integralmente no próprio ano de aquisição.
O fato de a pessoa jurídica exercer, simultaneamente, atividades de natureza rural e
industrial não impede o aproveitamento da depreciação acelerada incentivada, desde que
o benefício seja aplicado apenas aos bens do ativo imobilizado utilizados na atividade
rural.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo imobilizado,
estão sujeitos à exaustão, e não depreciação. Portanto, não se beneficiam do incentivo da
depreciação acelerada incentivada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO
CONJUNTA COM A MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO
NA APURAÇÃO ANUAL.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de
aplicação conjunta da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais e da
multa de ofício pela falta de pagamento do tributo devido na apuração anual.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, no tocante à
amortização fiscal do ágio e à depreciação fiscal acelerada, aplica-se também à
contribuição social sobre o lucro líquido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.

Em razão de o crédito tributário exonerado exceder o limite de R$ 15.000.000,00,
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023, houve recurso de ofício.
9.

Cientificada da decisão de primeira instância em 14/07/2023, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 15/08/2023 e aduz, em resumo, as alegações a seguir, as quais serão
analisadas em detalhe no voto.
Preliminares. Nulidade do lançamento fiscal
i) fundamentação genérica e falta de clareza na determinação da matéria tributável em relação à
glosa de despesas com ágio;
ii) erro insanável no lançamento fiscal em razão de: (a) ausência do tratamento adequado à
infração referente à depreciação acelerada incentivada; (b) manutenção das adições da
depreciação acelerada incentivada que foram lançadas no e-LALUR e e-LACS em 2016 e 2017; (c)
cálculo equivocado da multa isolada lançada para os anos-calendário de 2016 e 2017.
Diligência
iii) Conversão do processo em diligência para que seja realizada a reapuração do crédito tributário
objeto dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL.
Mérito
iv) Legítima exclusão das despesas de depreciação acelerada incentivada na apuração do lucro
real;
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
8
v) legítima exclusão das despesas de amortização do ágio do lucro real;
vi) direito à recomposição do prejuízo fiscal e da base negativa utilizados na compensação do valor
tributável apurado nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017;
vii) impossibilidade de cobrança de multa isolada pelo não recolhimento do IRPJ e CSLL por
estimativa mensal em concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento do IRPJ e CSLL
no ajuste anual;
viii) por fim, requer a procedência do recurso voluntário para: i) reformar parcialmente o acórdão
recorrido, na parte em que mantida a autuação fiscal, a fim de que seja cancelado integralmente o
lançamento, e ii) negar provimento ao recurso de ofício.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Preliminares de nulidade
12.
A recorrente aponta como preliminar de nulidade do lançamento as seguintes
alegações: i) fundamentação genérica e falta de clareza na determinação da matéria tributável em
relação à glosa de despesas com ágio; ii) erro insanável no lançamento fiscal em razão de: (a)
ausência do tratamento adequado à infração referente à depreciação acelerada incentivada; (b)
manutenção das adições da depreciação acelerada incentivada que foram lançadas no e-LALUR e
e-LACS em 2016 e 2017; (c) cálculo equivocado da multa isolada lançada para os anos-calendário
de 2016 e 2017. A seguir detalha tais tópicos cuja síntese, elenca-se a seguir:
(i) fundamentação genérica e falta de clareza na determinação da matéria tributável em
relação à glosa de despesas com ágio, visto que a fiscalização adota como justificativa para
tal glosa os diversos elementos que têm sido trazidos pela Receita Federal do Brasil para a
sua descaracterização como despesa dedutível, em decorrência de uma análise
fragmentada da reorganização societária realizada, não estando suficientemente definidos
os reais motivos que deram origem à autuação fiscal em relação à amortização do ágio;
(ii) erro insanável no lançamento fiscal em razão de:
(a) ausência do tratamento adequado à infração referente à depreciação acelerada
incentivada, olvidando-se a fiscalização em relação às regras do artigo 273 do RIR/99,
reproduzido no artigo 285 do RIR/18, que revela que os valores lançados nos anos de 2016
e 2017 deveriam se limitar tão somente à cobrança de multa de mora e juros;
(b) manutenção das adições da depreciação acelerada incentivada que foram lançadas no
e-LALUR e e-LACS em 2016 e 2017, apesar da glosa realizada em relação ao incentivo
setorial e sua desconsideração pela fiscalização na reapuração realizada para tais
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
9
períodos, resultando num indevido aumento de base tributável e, por
conseguinte, o cálculo dos tributos sobre base de cálculo equivocada,
superior àquela que deveria ter sido lançada pela fiscalização em
decorrência das infrações imputadas; e,
(c) cálculo equivocado da multa isolada lançada para os anos-calendário de 2016 e 2017,
que não equivale a 50% sobre o valor do pagamento mensal estimado, em decorrência da
base de cálculo indevidamente majorada que culminou no cálculo de estimativas mensais
superiores àquelas que deveriam ser apuradas seguindo o racional da fiscalização nas
glosas realizadas e, ainda, em razão de a fiscalização ter considerado no cálculo efetuado
as estimativas pagas no mês imediatamente anterior, e não o valor acumulado pago no
ano.
13.

A recorrente confunde alegação de mérito com nulidade e diz que “a fiscalização
não sabe exatamente a razão pela qual realizou a glosa das exclusões das despesas de ágio feitas
pela Recorrente nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017”. Ora, como será visto mais adiante, a
autoridade fiscal explicitou de forma clara os motivos da glosa de despesa com ágio; o
inconformismo da recorrente é matéria que deve ser analisada no mérito e não causa de nulidade.
Tanto é verdade que a recorrente alegou de forma detalhada em 154 páginas a autuação.
14.

Ademais, o fato de fiscalização anterior não ter glosado despesas de amortização de
ágio deduzidas nos anos-calendário de 2013 e 2014 não significa que entendimento diverso
posterior seja causa de nulidade.
15.

Em relação à depreciação acelerada incentivada e a multa isolada, de igual forma a
recorrente pretende discutir matéria de mérito como se nulidade fosse. Não procede.
16.

A decisão recorrida afastou os mesmos argumentos elencados pela recorrente
conforme fundamentos elencado a seguir.
I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES
I.1) Da arguição de nulidade da parcela da exigência relativa à amortização do ágio
Conforme já relatado, a Interessada argui a nulidade da autuação, na parte que se refere à
amortização do ágio, por entender que teria havido vício de motivação na peça acusatória.
Alega, mais especificamente, falta de clareza na fundamentação da exigência, afirmando
que a autoridade fiscal “resolveu atirar para todos os lados na tentativa de buscar
legitimar a infração imputada”.
A queixa da impugnante, definitivamente, não procede.
A fundamentação da exigência está descrita com absoluta clareza no Relatório Fiscal. O
fato de haverem sido apontados diversos motivos para a glosa da amortização do ágio não
significa que a autoridade fiscal estivesse insegura quanto ao correto fundamento da
exigência.
O argumento de defesa só faria sentido se os vários motivos apontados para a glosa
fossem mutuamente excludentes. Mas não é este o caso: ― as razões apontadas pela
autoridade fiscal não se excluem, antes se reforçam.
Pode-se até discordar da pertinência dos motivos apontados no Relatório Fiscal. O que
não se pode dizer, entretanto, é que tenha havido falta de clareza na fundamentação da
exigência.
Sendo assim, rejeito esta primeira arguição de nulidade.
I.2) Da arguição de nulidade da parcela da exigência referente à depreciação acelerada
incentivada
Fl. 7262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
10
A Interessada argui também a nulidade da autuação, na parte que diz respeito à
depreciação acelerada incentivada. Alega, no caso em apreço, que a Fiscalização teria
cometido erro insanável na determinação da matéria tributável, ao desconsiderar os
efeitos da postergação.
No tocante a esta questão, penso que eventuais erros que tenham sido cometidos na
apuração da base tributável podem ser corrigidos pontualmente, não havendo justificativa
para a anulação total da exigência. É cobrar o que é devido, expurgando da base tributável
o que é indevido. Nada além disso.
Sendo assim, rejeito mais esta arguição de nulidade.
I.3) Da arguição de nulidade da parcela da exigência relativa às multas por insuficiência
de recolhimento de estimativas mensais
Ainda em sede preliminar, a Interessada argui a nulidade da cobrança das multas por
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais. Afirma que a Fiscalização teria
cometido erros insanáveis na apuração dessas multas, seja por haver desconsiderado os
efeitos da postergação na glosa da depreciação acelerada incentivada, seja por não haver
computado, no cálculo das estimativas a pagar em cada mês, os valores devidos nos
meses anteriores.
Também aqui, entendo que os possíveis erros apontados pela Interessada não justificam a
anulação integral da exigência. Se houve alguma incorreção no cálculo das multas
(questão a ser analisada em sede de mérito), cumpre corrigi-la, cobrando-se o que é
devido e cancelando-se o que é indevido.
Firme neste entendimento, rejeito esta última arguição de nulidade.
17.

Sem reparos a decisão recorrida. Concordo com tais fundamentos, os quais utilizo
como razão de decidir, com base no art. 114, §121 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo da
Portaria MF no 1634/2023.
18.

Observo ainda que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”2.
19.

Nessa esteira de pensamento, não há falar-se que o erro alegado tenha violado o
direito de defesa do sujeito passivo.
20.

Ante o exposto rejeito as preliminares
Pedido de diligência
21.

A recorrente postula a realização de diligência sob a alegação de que “o lançamento
fiscal possui inconsistências que apontam para a incorreção das reapurações realizadas que dão
suporte às autuações realizadas para a cobrança de valores de IRPJ, CSLL e multa isolada”. Nesse
sentido requer a conversão do feito em diligência para a reapuração do crédito tributário objeto

1 Art. 114. [...] §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida;
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 7263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
11
dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL e adoção das seguintes providências.
(i) a reapuração em observância às regras do artigo 273, §§1o e 2o do RIR/99 (reproduzido
no artigo 285, §§1o e 2o do RIR/18), considerando todos os elementos pertinentes para
tanto, inclusive que as adições em decorrência das exclusões decorrentes da depreciação
acelerada incentivada utilizada nos anos de 2016 e 2017 foram realizadas a partir de 2016
(período de depreciação - atualmente em 98% e 93% do total), com todos os efeitos e
reflexos que daí decorrem; ou, ainda que assim não se entenda, ao menos; e,
(ii) a exclusão dos efeitos das adições decorrentes da depreciação acelerada incentivada
na determinação do lucro real realizadas nos anos-calendário de 2016 e 2017 para o
cálculo dos tributos lançados e da multa isolada aplicada nos períodos de 2016 e 2017.
22.

Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2353, de 1972, com redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
23.

É o caso. Foram realizadas duas diligências em primeira instância. A meu ver, o feito
está bem instruído com os elementos necessários para o julgamento. Portanto, por entender
prescindível, indefiro o pedido de diligência, na mesma linha da decisão recorrida.
Mérito
Glosa de amortização de ágio
24.

A autuação referente à glosa de amortização de ágio nos anos-calendário 2015,
2016 e 2017 refere-se ao ágio registrado, originariamente, pela empresa Bergen Participações
Ltda., por ocasião da compra das ações da companhia Ivinhema S/A Açúcar e Álcool, ocorrida em
28/06/2007.
25.

Trato inicialmente do ágio no ordenamento jurídico vigente à época da ocorrência
do fato gerador4.
26.

Nos termos do Decreto-lei no 1.598/77, art. 20 e seguintes, matriz legal dos arts.
385, 391 e 426 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), o investimento sujeito a avaliação pelo valor do
patrimônio líquido deve desdobrar o custo de aquisição em: i) valor referente à participação no
patrimônio líquido da sociedade adquirida à época da aquisição (valor patrimonial); e ii) ágio ou
deságio, valor referente à diferença entre o custo de aquisição do investimento e valor patrimonial.
27.

O lançamento contábil do ágio deverá indicar como fundamento econômico dentre
as seguintes hipóteses: i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ao

3 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
4 Houve significativas alterações com o advento da Lei no 12.973/2014 as quais não se aplicam ao caso em análise.
Fl. 7264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
12
custo registrado na sua contabilidade; ii) valor de rentabilidade futura da coligada ou controlada;
ou iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Note-se que o ágio decorrente
dos fundamentos i e ii deverá basear-se em demonstração que funciona como comprovante da
escrituração. Veja-se:

Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
28.

Regra geral, o ágio registrado pela sociedade adquirente de participação societária é
dedutível na alienação ou liquidação do investimento. Assim, nos termos do art. 391 do RIR/99,
até a realização do ágio, mediante alienação ou liquidação, eventual amortização na escrituração
contábil deve ser adicionada ao lucro real e controlada na parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur), para utilização posterior. Em razão da neutralidade fiscal, os investimentos avaliados
por equivalência patrimonial não afetam a formação do resultado tributável na investidora (o ágio
é indedutível e o deságio não é tributável).
Decreto no 3.000, de 1.999 – RIR/99
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não
serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito
de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de
patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
13
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade
do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
29.

Como se vê, “o ágio pago não pode reduzir o lucro tributável da empresa
investidora, tendo em vista que a receita correspondente a esse ágio, qual seja, o resultado positivo
da equivalência patrimonial, é receita operacional não tributável5”.
30.

A Lei no 9.532/97 (arts. 7o e 8o), matriz legal do art. 386 do RIR/99, todavia, permitiu
a amortização do ágio à pessoa jurídica que adquirir, nos termos do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77, participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura, e, posteriormente,
absorver o patrimônio dessa sociedade, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, mesmo no
caso de algum desses eventos ocorrerem de forma reversa.
Lei 9.532/97
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do
§ 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
31.

A dedutibilidade da amortização do ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige algumas condições matérias elencadas a seguir.
32.

A pessoa jurídica investidora deve adquirir participação societária com ágio
decorrente de rentabilidade futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal
ágio seja apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o
contribuinte que avaliar o investimento pelo método de equivalência patrimonial (MEP) deve, “por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição” em valor do patrimônio e
ágio.
33.

Reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A pessoa jurídica (investidora)
deve absorver o patrimônio da outra pessoa jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na
qual detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive, que a investida
absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a união das duas pessoas jurídicas.

5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 63.
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
14
34.

De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige a
reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada
com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade
futura).
35.

Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é
fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora
do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma
pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio
adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa
jurídica.
36.

Esse racional, segundo o Professor Schoueri6, alinha-se ao princípio contábil do
confronto das despesas com as receitas (o matching principle), segundo o qual “as despesas que
sejam diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser com estas
confrontadas, a fim de que não sejam geradas quaisquer distorções”. Assim, se o fundamento para
pagar um montante superior ao valor de patrimônio líquido de uma pessoa jurídica para adquiri-la
é a expectativa de auferir resultados positivos futuros que tiveram sua origem em dispêndio com
ágio ocorrido no passado, o correto é “registrar esse ágio em ativo para que apenas seja
considerado em conta de resultado quando os referidos resultados positivos futuros forem
auferidos”.
37.

Em resumo, para fins de dedução do ágio, nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no
9532/97 (art. 385 e 386 do RIR/99) a pessoa jurídica investidora deve adquirir o investimento e
pagar pelo ágio decorrente de rentabilidade futura (suportar o ônus); em seguida deve ocorrer um
evento societário - incorporação, fusão cisão - em que a investidora absorva a investida, ou
operação reversa, ocasião em que ocorre a confusão patrimonial, ou seja, reunião da atividade
geradora do lucro da investida e o ágio da investidora.
38.

Passo à análise do caso dos autos.
39.

A seguir as principais operações e/ou eventos realizados que deram origem ao ágio
amortizado pela recorrente, conforme TVF e o apurado pela fiscalização. (e-fls. 40-87)
40.

Entendeu a fiscalização tratar-se de planejamento tributário motivador de ágio
interno realizado pelo Grupo Adecoagro para aquisição da Ivinhema Ltda., pessoa jurídica (PJ)
lucrativa e produtora de riqueza com expectativa de rentabilidade futura, e amortizar o ágio
gerado na aquisição. A seguir as sociedades envolvidas nas operações e a cronologia dos fatos.
41.

Sociedades (PJ) envolvidas nas operações.
i) PJ objeto da avaliação. PJ lucrativa e produtora de riqueza ou com expectativa de rentabilidade
futura: Ivinhema Ltda., posteriormente denominada Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar e, após,
Amandina Agroenergia Ltda.

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 71-
72.
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
15
ii) PJ “adquirente” (adquirente formal): PJ utilizada como empresa-veículo para a contabilização e
posterior transferência do ágio a ser gerado: Bergen Participações Ltda.
iii) PJ “operacional” (aproveitadora do ágio). PJ resultado da cisão parcial da Amandina
Agroenergia Ltda.; aqui denominada Ivinhema Agroenergia Ltda. - Angélica Agroenergia Ltda., que
posteriormente alterou sua razão social para Adecoagro Vale do Ivinhema Ltda., transformou-se
em S.A. e passou a amortizar o ágio, objeto desta Fiscalização.
42.

Cronologia dos fatos.
06.10.2005. Constituição da empresa Ivinhema Ltda. (PJ alvo) pelos sócios pessoas físicas Daniel
Gadotti, José Valdir Gadotti e Augusto Gadotti Neto com capital social registrado em R$
810.000,00 e início das atividades em 20.10.2005.
30.09.2006. Ivinhema Ltda. transforma-se em Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar e em 31.10.2006 e
obtém licença prévia no 363/2006 do IMAP/SEMA(MS) para desenvolver estudos de implantação
de uma unidade industrial de processamento de cana-de-açúcar para produção de álcool, açúcar e
energia elétrica.
23.03.2007. Sócios da Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar celebram contrato de compra e venda da
totalidade das ações para Adeco Brasil Participações Ltda., com preço da venda acordado em R$
24.675.000,00.
28.06.2007. Adeco Brasil Participações Ltda., por meio de aditivo ao contrato de compra e venda,
cede e transfere todos os direitos e obrigações para Bergen Participações Ltda.
Adeco Brasil Participações Ltda. e Bergen Participações Ltda. faziam parte do mesmo grupo
econômico controlado pela estrangeira Adecoagro LP, posteriormente denominada Adecoagro
LLC, pertence ao grupo internacional Adecoagro, um dos principais produtores de alimentos e
energia renovável da América do Sul, presente na Argentina, no Brasil e no Uruguai com atividades
relacionadas a produção de grãos, arroz, oleaginosas, lácteos, açúcar, etanol, café e algodão, além
da cogeração de energia elétrica.
28.06.2007. Bergen adquire Ivinhema S/A com pagamento de ágio (“ágio Ivinhema S/A”).

17.09.2007: Ivinhema S/A transforma-se em sociedade por quotas de responsabilidade limitada e
a altera a razão social para Amandina Agroenergia Ltda.
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
16

30.04.2008: Amandina Agroenergia Ltda. registra a integralização de capital de R$ 16.796.000,00
da sócia Adecoagro LLC (por meio de remessa de moeda estrangeira – R$ 10 milhões de dólares
norte-americanos) e incorpora de forma reversa Bergen Participações Ltda. e fica com o ágio
gerado na sua própria aquisição.

30.10.2008. Amandina Agroenergia Ltda. registra mais uma integralização de capital por parte da
sócia Adecoagro LLC no valor de R$ 23.965.800,00 e incorpora a empresa Ivinhema Agroenergia
Ltda. outra empresa pertencente ao grupo Adecoagro.

Após a incorporação, Amandina adota o nome Ivinhema Agroenergia Ltda.
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
17

30.03.2009. Cisão parcial da Ivinhema Agroenergia Ltda. com transferência do ágio (ágio Ivinhema
S/A) para Angélica Agroenergia Ltda.

09.08.2011. Angélica Agroenergia Ltda. aumenta o capital social de R$ 739.548.656,00 para
R$763.548.656,00 - aumento de 24 milhões, realizado pela sócia Adeco - e altera o nome para
Adecoagro Vale do Ivinhema Ltda. (empresa autuada).
06.08.2013. Adecoagro Vale do Ivinhema Ltda. transforma-se em sociedade anônima fechada e
altera a denominação para Adecoagro Vale do Ivinhema S.A.
43.

Ao final dos eventos, o grupo internacional Adecoagro passa a ter o controle da
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A., por meio da sócia Adecoagro Brasil Participações S.A.

44.

Ante tais operações a autoridade fiscal aponta as seguintes irregularidades.
i) Laudo intempestivo
45.

Aduz que o laudo referente à aquisição da Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar pela
Bergen Participações Ltda. é posterior à compra da empresa avaliada e à escrituração do referido
ágio, uma vez que está com a data de 30.06.2007 e aquisição da participação ocorreu em
28.06.2007.
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
18
46.

Registra ausência de laudo por empresa terceirizada referente à incorporação
reversa da Bergen pela Amandina e na cisão parcial da Ivinhema Agroenergia para a Angélica
Agroenergia. Existem apenas Relatórios de Avaliação do Patrimônio Líquido das empresas que
estavam sendo incorporadas, executados por peritos nomeados pelas próprias empresas
envolvidas nas transações e tinham como objetivo e resultado somente a avaliação do patrimônio
líquido das empresas incorporadas, sem tratar explicitamente do ágio. Nesse sentido concluiu que:
[...] sem os laudos ou demonstrativos elaborados tempestivamente, não há motivo para,
previamente, defini-lo como ágio sobre expectativa de rentabilidade futura. Conclui-se
que a referida amortização é indedutível na apuração do Imposto de Renda, por
descumprimento das formalidades legais que estavam contidas no artigo 20 do Decreto -
Lei 1598/77 (artigo 385 RIR/99).
ii) Ágio interno
47.

Observa que todas as operações aconteceram dentro do Grupo Adecoagro, sem ter
havido qualquer tipo de desembolso financeiro, a exceção dos R$ 8.999.128,94, pagos aos sócios
de sobrenome Gadotti, usados para a capitalização inicial da Ivinhema. Tratou-se de sequência de
operações sem propósito legítimo, retornando, ao final das operações, à mesma estrutura de
controle societário anterior. Ou seja, ágio interno, o que caracterizou para a contribuinte “ágio de
si mesma”, sem qualquer contrapartida financeira das partes envolvidas.
48.

Assinala ainda que “as empresas envolvidas engendraram uma sequência de
operações, em curto espaço de tempo, sem propósito jurídico ou negocial declarado que fosse
legítimo, retornando, ao final das operações, à mesma estrutura de controle societário anterior”.
iii) Empresa veículo. Real adquirente. Domicílio no país
49.

Afirma que a Bergen Participações foi utilizada com a finalidade de criação do ágio
na aquisição da Ivinhema S.A.- Álcool e Açúcar, possibilitar a sua transferência e cumprir
formalmente o requerido no art. 386 do RIR/99, uma reorganização societária. Nessa linha faz os
seguintes apontamentos:
i) A Bergen teve vida efêmera, constituída em 22-05-2007, com objeto social de holding,
incialmente com um quadro societário composto por duas pessoas físicas, os quais retiraram-se da
sociedade em 02.07.2007 e ingressaram a Adecoagro LLC com 99,9% das quotas e Leonardo Raul
Berridi, com 0,1% das quotas.
ii) O capital foi aumentado duas vezes após a troca de sócios, sempre com integralização por parte
do sócio estrangeiro. Após a injeção de capital, a empresa concentrava seu ativo nas contas:
Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas - R$ 16.585.871,10 – e Ágios em
Investimentos – R$ 8.089.128,89; o passivo aproximava-se de zero; Patrimônio Líquido somava R$
25.556.459,98. Na ficha Participação Permanente em Coligadas ou Controladas, consta o único
investimento na Amandina Agroenergia Ltda., nome dado a Ivinhema Agroenergia LTDA em 2007.
iii) A Bergen não apresentou ECD durante sua existência e foi extinta em 30.04.2008, por
incorporação reversa da Amandina. Pertencia ao mesmo grupo econômico da fiscalizada, não
possuía substância econômica ou operacional e foi apenas usada como veículo para receber o ágio
e transferi-lo para a sua incorporadora. Observa a autoridade fiscal que:
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
19
A formação de uma sociedade está associada ao ânimo do exercício de atividade
econômica, inclusive, se for o caso, a participação em empresas. Este ânimo inexistindo,
caracteriza-se ausência de propósito societário, e, em última análise, de motivação para a
própria celebração do contrato de sociedade. Sociedades não devem ter por finalidade
única ou precípua serem veículo de coisa alguma, ao contrário, constituem-se em meios
legalmente estabelecidos para o exercício de atividade econômica.
50.

Defende que o real adquirente da participação não foi a Bergen, mas a própria
controladora do Grupo, a norte-americana Adecoagro LLC. O fato de o recurso ter trafegado pela
Bergen foi apenas uma tentativa de dar legitimidade à aquisição por parte desta empresa. Assim, a
utilização da Bergen Participações como empresa veículo no processo de aquisição das ações da
Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar justifica a glosa da dedução do valor do ágio pago.
51.

Aduz ainda que dedutibilidade do ágio somente é aplicável quando o evento de
incorporação ocorrer entre duas empresas que sejam domiciliadas no Brasil. A amortização do ágio
em operações de incorporação, envolvendo pelo menos um não residente, está fora do escopo da
norma. Irrelevante se as operações ocorreram formalmente entre empresas domiciliadas no País
através da criação efêmera de empresa veículo, especialmente quando ela é extinta em evento
encadeado e subsequente de incorporação. Na prática, a real adquirente estava situada no
exterior.
iv) Falta de Confusão Patrimonial
52.

Com a incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da
participação societária adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora original, que,
após, por cisão deu origem ao ágio na empresa alvo desta Fiscalização, diversamente do que cogita
a lei. As amortizações promovidas pelas empresas brasileiras seriam, em verdade, despesas da
controladora norte-americana. O investidor de fato seria a sociedade remetente dos recursos do
exterior para a coligada ou controlada brasileiro.
53.

Assim, segundo a fiscalização não foi satisfeita a exigência de confusão patrimonial
entre investidor e investida, conforme exigida pela Lei no 9.532/97. A era apenas uma extensão do
caixa da real adquirente, a Adecoagro LLC, norte-americana.
54.

Por fim, concluiu a autoridade fiscal em relação a esta infração:
Impõe-se, portanto, a glosa da exclusão indevida, lançada em função de ágio constituído
nessas circunstâncias, que não podem ser opostas ao Fisco, mormente se reduziram as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da própria sociedade sobre a qual se constituiu o ágio
(ágio de si mesmo), com ausência de confusão patrimonial e não atendimento das
exigências legais para aproveitamento do ágio.
55.

A recorrente após discorrer longamente sobre o histórico do Grupo Adeco,
discorrer detalhadamente sobre a legislação do ágio e as operações, rebate todos os pontos
apontados pela fiscalização, cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
56.

Quanto ao laudo intempestivo:
(a) não havia exigência legal de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer
forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique porque se decidiu por
pagar um sobrepreço;
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
20
(b) em que pese a data de assinatura do laudo não seja anterior à data da assinatura do
Acordo de Acionistas, é de se reconhecer que ela é contemporânea aos fatos, com
meros 2 (dois) dias de diferença;
57.

Quanto à caracterização como ágio interno:
(a) a transação que criou o ágio se deu entre partes independentes;
(b) o ágio nasceu de forma legítima e não foi “gerado internamente” a partir de mera
reavaliação de investimentos;
(c) o ágio foi efetivamente pago na origem (efetivo fluxo financeiro e sacrifício
econômico);
(d) as operações internas subsequentes refletem políticas efetivas de investimento; e,
(e) todas as transações, principalmente a que deu origem ao ágio, tinham propósito
negocial.
58.

Quanto ao uso de empresa veículo, ausência de propósito negocial, domicílio no
país e Falta de Confusão Patrimonial:
(a) o uso de empresa veículo, se assim o fosse, e de incorporação reversa não prejudicam
o direito de amortizar fiscalmente o ágio;
(b) não existe qualquer impedimento legal à utilização de empresa veículo, seja para a
aquisição do investimento, seja para a transferência do ágio para outra pessoa jurídica no
curso do processo de reorganização societária;
(c) houve claro propósito negocial na eleição e utilização da Bergen na aquisição da
Ivinhema S.A.; e,
(d) a operação cumpriu a necessária reunião patrimonial entre investida e investidora,
conforme a interpretação adequada do caput do artigo 7o da Lei no 9.532/07.
59.

Pois bem. Quanto ao laudo apresentado, a decisão recorrida o considerou válido
com base nos seguintes fundamentos:
O fato de o laudo estar datado de 30/06/2007 não significa que a avaliação tenha sido
realizada após o fechamento da operação de compra das ações da Ivinhema S/A Açúcar
e Álcool.
Perceba-se que, no Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado em 23/03/2007,
envolvendo a empresa Adeco Brasil Participações Ltda e os proprietários das ações da
Ivinhema S/A Açúcar e Álcool, as partes já haviam acordado na realização de um
procedimento de auditoria legal e contábil, a ser iniciado em 02/04/2007, para fins de
confirmação dos ativos da companhia investida e verificação de eventuais contingências
que pudessem impactar o preço do negócio - cfr. Cláusula IV do Contrato, às fls.
5.424/5.425.
Aliás, foi precisamente em decorrência dessa auditoria que se apurou a existência de um
crédito de R$ 15.775.871,66 em favor dos proprietários das ações da Ivinhema S/A Açúcar
e Álcool, o qual motivou a revisão do preço das ações para R$ 8.899.128,34, conforme
deixa claro a Cláusula 2.2 do Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações pactuado
em 28/06/2007 – fls. 5.438.
Já no tocante à alegada falta de comprovação da autoria do laudo, creio que houve, aí, um
engano da autoridade lançadora, pois o documento apresentado pela Interessada foi
assinado pelo Sr. Pieter Freriks, identificado como sócio da Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda – fls. 5.550.
E quanto ao fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado a pedido da Adeco Brasil
Participações Ltda, nada há que estranhar quanto a isso, afinal foi esta empresa que
iniciou o processo de compra das ações da Ivinhema S/A Açúcar e Álcool, em 23/03/2007.
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
21
Foi só em 28/06/2007, por ocasião do encerramento da auditoria, que a Adeco
Participações Ltda cedeu à Bergen Participações Ltda os direitos e obrigações referentes
ao contrato de aquisição das ações ― cfr. Cláusula I do Aditivo ao Contrato de Compra e
Venda de Ações, à fls. 5.437.
60.

Concordo com tais fundamentos, os quais utilizo como razão de decidir, com base
no art. 114, §127 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo da Portaria MF no 1634/2023.
61.

Em relação ao fundamento de que se trata de ágio interno, conforme documentos
juntados aos autos (contrato social, e-fls. 5395-5398; contrato de compra e venda, e-fls. 5.418-
5434) entendo de forma diversa. A meu ver a operação que gerou o ágio ocorreu entre partes
independentes, Ivinhema Ltda., posterior, Ivinhema S/A - Álcool e Adeco Brasil Participações Ltda.
Com o aditivo contratual Bergen Participações assumiu a posição da Adeco.
62.

Após a aquisição da Ivinhema S/A com ágio (“ágio Ivinhema S/A”) que se tem
operações dentro do Grupo Adecoagro: incorporação reversa da empresa Bergen Participações
Ltda. e a cisão parcial da empresa Amandina Agroenergia Ltda. Todavia, nessas operações não
houve criação de ágio novo, apenas a transferência daquele ágio inicial (“ágio Ivinhema S/A”) para
o patrimônio das empresas incorporadoras.
63.

Assim, tal qual a decisão recorrida, também afasto o fundamento de tratar-se de
ágio interno.
64.

Quanto aos demais pontos elencados pela fiscalização faço a análise conjunta em
razão de estarem interligados.
65.

Como visto acima, o ágio surgiu, originariamente, em 28.06.2007 com a aquisição
das ações da Ivinhema S/A Açúcar e Álcool por Bergen Participações Ltda. (“ágio Ivinhema S/A”).
Esse ágio migrou, em 30/04/2008, para o patrimônio da própria empresa Ivinhema S/A Açúcar e
Álcool, então denominada Amandina Agroenergia Ltda., em razão da incorporação reversa da
Bergen Participações Ltda.
66.

Posteriormente, em 30/03/2009, com a cisão parcial da Amandina Agroenergia
Ltda., então denominada Ivinhema Agroenergia Ltda., transferiu-se o “ágio Ivinhema S/A” para
Angélica Agroenergia Ltda., então denominada Adecoagro Vale do Ivinhema Ltda., ora recorrente,
que passou a amortizá-lo, para fins fiscais, a partir de maio de 2013.
67.

Como dito antes, para fins de dedução do ágio a lei exige a reunião da investidora
(pessoa jurídica que paga ágio com expectativa de rentabilidade futura do negócio) com a investida
(pessoa jurídica que explora o negócio) para que haja o confronto do ágio decorrente do negócio
fundado em expectativa de rentabilidade futura com o lucro desse negócio. A reunião em uma
mesma pessoa jurídica (confusão patrimonial) da atividade geradora do lucro da investida e o ágio
da investidora.
68.

O objetivo é trazer o lucro para dentro da pessoa jurídica que adquiriu a
participação societária com expectativa de rentabilidade futura (evento societário tradicional) ou

7 Art. 114. [...] §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
22
levar o ágio para dentro da pessoa jurídica produtora do lucro esperada (evento societário
reverso).
69.

Nesse sentido tem se posicionado a Câmara Superior. Cito como exemplo o Acórdão
no 9101-004.383, de 10/09/2019, do ex-Conselheiro André Mendes de Moura. Veja-se:
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao determinar
que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a pessoa
jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B.
Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B
absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi adquirida
com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias empreendidas por
grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a
pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o
ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice-versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia e
que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa
jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o
aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora) e a
pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas jurídicas
distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o
evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim
pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a
subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte
fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma
(plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
23
70.

No mesmo sentido, Acórdão no 9101-006.872, de 08/03/2024, de relatoria do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
71.

No caso, a fonte geradora de resultado que justificou a expectativa de rentabilidade
futura é a Ivinhema Ltda., posteriormente denominada Ivinhema S/A - Álcool e Açúcar e, após,
Amandina Agroenergia Ltda. e Ivinhema Agroenergia Ltda. que foi adquirida originariamente
adquirida por Adeco Participações Ltda. Todavia, mediante aditivo contratual Bergen Participações
figurou como adquirente. Na verdade, a Bergen funcionou meramente como empresa veículo, com
vistas a possibilitar a incorporação reversa e tentar enquadrar a operação nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97. Nessa linha corretas as palavras do voto vencedor da decisão recorrida, nos seguintes
termos:
Foi constatado que a empresa Bergen Participações Ltda. serviu de veículo para que sua
controladora Adecoagro LLC, domiciliada no exterior, aportasse recursos apenas para
aquisição das ações da Ivinhema S/A Açúcar e Álcool. A Bergen foi constituída em
22/05/2007 por dois sócios pessoas físicas que, em 02/07/2007, retiraram-se desta
sociedade ficando em seu lugar a Adecoagro LLC (CNPJ 06.998.675/0001-58) com 99,9%
das quotas e Leonardo Raul Berridi (CPF n° 231.115.108-83), com 0,1% das quotas. De
acordo com a 2a alteração do Contrato Social da Bergen (fls 6204 e ss), integralizaram as
1000 quotas subscritas por R$ 1.000,00 em 7/08/2007 e, nesta mesma data, resolveram
aumentar o capital para R$ 12.471.601,00, subscritas e integralizadas pela Adecoagro LLC
com renúncia do sócio minoritário do seu direito de preferência.
Pelo exposto, nem havia capital integralizado pelos sócios anteriores, já que foi com a
entrada da Adecoagro LLC que houve a integralização das quotas subscritas pelos sócios
anteriores. Ou seja, Bergen tem as características de uma pessoa jurídica “de prateleira”,
criada para ser utilizada com outros fins que não aquele que formalmente consta como
seu objeto social. Conforme relatório fiscal, após o segundo aumento de capital a empresa
em seu ativo tinha como único investimento a Amandina Agroenergia Ltda. no valor de R$
16.585.871,10 mais o ágio de R$ 8.089.128,89.
Já em 30.04.2008, menos de um ano de sua constituição, Bergen é incorporada de forma
reversa pela Amandina. Quando a Amandina incorpora a Bergen fica também com o
próprio ágio gerado em sua aquisição.
Está muito claro que a real investidora na Amandina foi a Adecoagro LLC, empresa sediada
no exterior, que inicialmente aumentou o capital social de uma empresa recém
constituída, a Bergen, destinada apenas para uma incorporação às avessas, logrando
assim manter intacta sua estrutura de empresas operacionais.
Neste sentido, por si só a utilização da Bergen unicamente para possibilitar a amortização
do ágio na aquisição da Amandina demonstra uma artificialidade com sem nenhum
objetivo negocial, apenas fiscal.
72.

Além da artificialidade da utilização da Bergen como empresa veículo, bem como a
demonstração de que o real adquirente estava fora do país, temos ainda a transferência do ágio.
Amandina Agroenergia Ltda., então denominada Ivinhema Agroenergia Ltda., transferiu o “ágio
Ivinhema S/A” para Angélica Agroenergia Ltda., então denominada Adecoagro Vale do Ivinhema
Ltda., ora recorrente, que passou a amortizá-lo, para fins fiscais, a partir de maio de 2013, o que
não encontra amparo legal.
73.

Acerca da transferência de ágio, este Carf tem manifestado de forma contrária à sua
dedutibilidade. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
24
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do
RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente no
caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras
pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da
pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos
autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida. (Acórdão no 9101-004.559, de
03/12/2019; Relatora Edeli Pereira Bessa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2008,
2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, assim como aos arts. 385 e 386 do
RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material ali previstos. Inexiste
norma que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou, ainda, que
preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto da mencionada legislação, para transferência de ágio
por meio de interposta pessoa jurídica, sendo indevida a amortização do ágio pelo sujeito
passivo. (Acórdão no 9101-003.618, de 06/06/2018; Redatora designada Viviane Vidal
Wagner)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO.
PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do
ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real, à
exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a
dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação societária
na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobreleva--se dos citados dispositivos
legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem amparo legal se
houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida, momento em que o
investimento adquirido com ágio torna¬-se extinto. (Acórdão no 9101-003.608, de
05/06/2018; Redator designado Flávio Franco Corrêa)
74.

Ante o exposto nego provimento ao recurso voluntário em relação à glosa do ágio.
Depreciação acelerada incentivada
75.

Apurou a autoridade fiscal que o contribuinte, a partir do ano-calendário 2016,
começou a lançar depreciação acelerada incentivada da atividade rural, referente a lavoura de
cana-de-açúcar e o ativo imobilizado.
76.

Após analisar as respostas das intimações feitas ao contribuinte, bem como a
legislação sobre o tema, a autoridade fiscal assentou que “a lavoura canavieira não sofre
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
25
depreciação, mas exaustão em cada corte. A rigor, a lei permitiu a depreciação acelerada integral
no próprio ano de aquisição para os bens como máquinas agrícolas, construção etc. porque a lei
diz bens para uso nessa atividade. Ora, o canavial ou a floresta em formação não são bens para uso
na atividade rural, mas sim, custos de formação da lavoura”.
77.

Entendeu que os gastos com formação de lavoura de cana de açúcar são passíveis
de exaustão, e não depreciação, pois não envolve a extração de frutos, mas sim a ceifa, corte ou
extração da própria cultura do solo, de modo que as plantações de espécies vegetais que não se
extinguem com o primeiro corte, permitindo cortes adicionais, é objeto de quotas de exaustão;
78.

A forma de cálculo da exaustão é completamente distinta da depreciação, devido à
natureza dos recursos minerais e florestais a que se aplica. Não há como aplicar a depreciação
sobre os custos de formação da lavoura de cana-de-açúcar para que o contribuinte possa usufruir
do benefício da depreciação acelerada por falta de amparo legal e até material
79.

A depreciação dos recursos de origem florestal aplica-se apenas àqueles que
produzem frutos, cujo conceito é aquele adotado pela biologia que consiste em estrutura
comestível que protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor, tais como a cultura do
café, laranja, uva, dentre outras. A exaustão, aos recursos de origem florestal, em se tratando de
espécies vegetais que não se extinguem com o primeiro corte, mas depois de dois ou mais cortes,
como no caso da lavoura de cana-de-açúcar (Parecer Normativo CST no 18, de 1979).
80.

Assim, no caso de o aproveitamento da cultura não decorrer da retirada do fruto,
mas da extração da formação vegetal em si (pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a
exaustão prevista no art. 334 do RIR/99 e 337 do RIR/2018.
81.

Apontou ser incontroverso que a extração da cana-de-açúcar demanda o corte do
caule, não havendo em se falar em floração e formação do fruto.
82.

O benefício da depreciação acelerada incentivada tem por escopo incentivar a
implantação, renovação ou modernização de instalações e equipamentos (art. 313, RIR/99) e,
nesse contexto, gastos específicos com formação de lavoura não estariam aptos a produzir tais
efeitos de modernização que a lei determina, afirmando ainda que tal incentivo fiscal não pode ser
entendido como aplicável a todo e qualquer gasto contabilmente ativado no imobilizado ou
condicionado a ser classificável apenas como depreciação, e não exaustão.
83.

Parecer Técnico elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) (fls. 5.909 a 5.911 dos autos) não possui caráter normativo ou força vinculante para a
Administração Tributária, pois não constitui norma complementar da legislação tributária.
Depreciação acelerada incentivada. Agroindústria. Bens do ativo imobilizado.
84.

A primeira controvérsia resume-se a saber se as empresas do ramo agroindustrial
têm direito a usufruir do benefício da depreciação acelerada incentivada previsto no art. 314 do
RIR/1999, tendo em vista as atividades rurais elencadas no art. art. 58 também do RIR/99. Veja-se:
DECRETO no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999
Art. 314. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por
pessoa jurídica que explore a atividade rural (art. 58), para uso nessa atividade, poderão
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
26
ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição (Medida Provisória no 1.749-
37, de 1999, art. 5o).
[...]
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei no
9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e
de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei no 9.250, de
1995, art. 17).
85.

Verifica-se, pois, que os bens do ativo imobilizado utilizados na agricultura fazem jus
ao benefício. Isso independe do fato de o produto agrícola (no caso, a cana-de-açúcar) ser
empregado como insumo na atividade industrial (produção de açúcar e álcool) pelo mesmo
contribuinte.
86.

Nesse mesmo sentido posicionou-se a decisão recorrida, nos seguintes termos:
O fato de a pessoa jurídica desenvolver, simultaneamente, atividades rurais e atividades
industriais não impede que ela usufrua do benefício da depreciação acelerada incentivada.
Cabe-lhe, apenas, identificar os bens do ativo imobilizado utilizados na atividade rural,
segregando-os daqueles empregados na atividade industrial. Os primeiros podem ser
depreciados integralmente no próprio ano da aquisição. Os demais, não.
87.

Nestes termos, nego provimento ao recurso de ofício que afastou a glosa do
benefício da depreciação acelerada incentivada de bens do ativo imobilizado e o reflexo na multa
isolada.
Depreciação acelerada incentivada. Agroindústria. Lavoura de cana-de açúcar.
88.

A fiscalização e a decisão recorrida entendem que os custos de formação de
plantações de espécies vegetais que não se extinguem no primeiro corte estão sujeitos a cotas de
exaustão, e não depreciação. Tal posicionamento tem como pano de fundo o Parecer Normativo
CST no 18, de 1979.
89.

Como visto, o art. 314 do RIR/99 determina que os bens do ativo permanente
imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore atividade rural, para
uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição.
90.

A controvérsia é saber se a lavoura de cana-de-açúcar está sujeita à exaustão ou à
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
27
depreciação. Conforme posicionamento da Receita Federal, aplica-se a exaustão.
91.

A fiscalização, com base no Parecer Normativo CST no 18, de 1979, entende que a
depreciação dos recursos de origem florestal aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, cujo
conceito é o adotado pela biologia que consiste em estrutura comestível que protege a semente e
nascem a partir do ovário de uma flor, tais como a cultura do café, laranja, uva, dentre outras. A
exaustão, aos recursos de origem florestal; em se tratando de espécies vegetais que não se
extinguem com o primeiro corte, mas depois de dois ou mais cortes, como no caso da lavoura de
cana-de-açúcar.
92.

Segundo a Lei no 6.404/76, a depreciação corresponde à perda do valor dos direitos
que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da
natureza ou obsolescência; e a exaustão, à perda do valor decorrente da exploração de direitos
cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Veja-se:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
§ 2o A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será
registrada periodicamente nas contas de:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
obsolescência;
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou
contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de
direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa
exploração.
93.

O RIR/99 caminha na mesma trilha da legislação societária. Porém, admite
depreciação para projetos florestais destinados à exploração dos frutos.
Decreto 3000/ RIR/99
Art.307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou
por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:
I- edifícios e construções, observando-se que (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §9o):
a) a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da utilização;
b) o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno,
admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial;
II - projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos (Decreto-Lei no
1.483, de 6 de outubro de 1976, art. 6o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei no 4.506, de
1964, art. 57, §§10e13):
I- terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
II - prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na produção dos
seus rendimentos ou destinados a revenda;
III - bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte ou
antigüidades;
IV- bens para os quais seja registrada quota de exaustão.
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
28
[...]
Exaustão de Recursos Minerais
Art.330. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à diminuição do valor de recursos minerais, resultante da sua
exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 59).
Exaustão de Recursos Florestais
Art.334. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à diminuição do valor de recursos florestais, resultante de
sua exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 59, e Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o).
94.

Com base no posicionamento da Receita Federal, a lavoura de cana-de-açúcar está
sujeita à exaustão. Todavia, a exaustão, conforme a legislação, aplica-se a recursos minerais ou
florestais. De plano afasta-se a exaustão mineral. Nessa linha indaga-se: lavoura de cana de açúcar
enquadrar-se-ia como uma espécie de recurso florestal? A meu ver não.
95.

A depreciação por sua vez, dentro do conceito fiscal (RIR/99) aplica-se aos bens
sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal. A meu ver,
considerando que lavoura de cana-de-açúcar não é floresta, por exclusão ela estaria mais sujeita à
depreciação do que à exaustão.
96.

Oportuno transcrever os seguintes trechos do recurso voluntário:
202. A depreciação é necessária, já que o gasto deve ser levado ao resultado de acordo
com a vida útil econômica da cana de açúcar que, conforme mencionado acima, tem uma
média de 6 anos na Recorrente.
As taxas de depreciação utilizadas pela Recorrente desde o ano de 2016
demonstram a perda econômica a cada ano/safra, conforme explicado. Abaixo
seguem as porcentagens aproximadas de depreciação utilizadas de acordo com a
produtividade histórica de suas lavouras:

203. Trata-se, portanto, de uma cultura perene, já que revela a possibilidade de diversos
ciclos de produção sem a necessidade de uma nova plantação, que não é extinta com o
seu corte, recebendo somente cuidados no intervalo entre as colheitas.
204. O que se verifica é que há uma redução gradativa e natural da qualidade da cana
colhida a cada corte, implicando em perda de valor que, no entanto, jamais pode ser
caracterizada como exaurimento, já que não caraterizado o desparecimento do ativo após
o corte da cana.
205. Em suma, é a própria natureza e os ativos biológicos da lavoura de cana de açúcar
que permanecem por vários ciclos produtivos diante da renovação natural da cana, sendo
intencionalmente substituídos em decorrência da diminuição da sua produtividade, e não
em razão do seu esgotamento, o que confirma a sua possibilidade de depreciação.
97.

A recorrente juntou aos autos Parecer Técnico emitido pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (e-fls. 5.909 a 5.911), cuja íntegra colaciono abaixo:
Memorando n° 7/2018-CPACT/CHGE
Pelotas, 02 de março de 2018.
Assunto: Demanda Parecer Técnico sobre cultura da cana-de-açúcar - UNICA
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
29
Ao cumprimentá-la e em atenção a demanda da União da Indústria de cana-de-açúcar —
ÚNICA relativa a sua caracterização como uma cultura agrícola perene, temos a considerar
o que segue.
A cana-de-açúcar é uma espécie alógama, da família Poaceae, tribo Andropogoneae,
gênero Saccharum. Neste gênero estão especialmente seis espécies: S. officinarum L. (2n =
80), S. robustum Brandes e Jeswiet ex Grassl (2n = 60-205), S. barberi Jeswiet (2n = 81-
124), S. sinense Roxb. (2n = 111-120), S.spontaneum L. (2n = 40-128), e S. edule Hassk. (2n
= 60-80). As variedades modernas de cana-de-açúcar são híbridos interespecíficos, tendo
como genoma base S. officinarum e entre as demais espécies a principal é a
S.spontaneum. Pelo grande número de cromossomos presentes nestas espécies, os
genomas das variedades modernas apresentam genética altamente complexa.
Em condições naturais, a cana-de-açúcar é perene, quando cultivada em grande escala é
considera semiperene. Como cultura semiperene e de grande importância econômica, o
ciclo produtivo varia entre ambientes e manejo realizado de quatro a sete colheitas,
visando manter produtividade economicamente sustentável. Após este ciclo se faz a
reforma do canavial com um novo plantio visando manter os níveis médios de
produtividade. A perda da produtividade se dá pelas condições ambientais, na qual o
manejo da cultura tem grande importância. Os principais danos que contribuem para
perda de produtividade do canavial são a compactação do solo e danos nas soqueiras
causados pelo trânsito de máquinas e veículos durante o ciclo da cultura, principalmente
durante a colheita.
Com a colheita mecanizada, permanece no canavial um grande volume de palha, que tem
contribuído para um progressivo aumento de doenças e pragas, fatores responsáveis
também pela redução da produtividade do canavial, tornando o mesmo inviável
economicamente. Neste momento é iniciado um novo ciclo da cultura com um novo
plantio, denominado reforma do canavial.
No cultivo da cana-de-açúcar tem-se o ciclo de cana-planta que inicia com o plantio da
muda e vai até o primeiro corte. Este período é variável conforme a época de plantio e
região variando entre 12 e 18 meses. Os ciclos da cana-soca começam a partir do primeiro
corte, com período de duração de 11 a 13 meses em condições normais, sendo o número
de ciclos de soqueira entre 4 a 6 em média.
Conforme o Exposto, a cana-de-açúcar perde produtividade ao longo do tempo devido a
condução de manejo e condições ambientais durante os ciclos de cultivo, os quais tem um
tempo variável conforme ambientes e variedades utilizadas.
Em outros termos, pode-se considerar que cada colheita de cana-de-açúcar se equivale a
uma colheita de frutos, e que a perda de produtividade do canavial e
consequentemente de valor econômico ao longo dos ciclos, se dá por depreciação e não
por exaustão.
Este parecer técnico está respaldado pela equipe técnica de pesquisa em cana-de-açúcar
da Embrapa Clima Temperado e corroborada pela posição de pesquisadores e professores
vinculados a instituições parceiras estratégicas.
98.

O Parecer da Embrapa alinha-se às palavras do Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Redator do voto vencedor no Acórdão no 1401-001.523, de 01/02/2016, cuja
corrente prevalecente foi no sentido de que “os recursos aplicados na formação da lavoura
canavieira, integrados ao ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão,
portanto podem integrar o benefício da depreciação acelerada incentivada”. Veja-se:
Exaustão vem de exaurir, de esgotar, ou seja, o bem é extinto, eliminado, integralmente
consumido. É essa a razão pela qual tanto uma floresta, como uma mina de ouro se
exaurem. Tanto o ouro como aa árvores se esgotam com a extração. Não é o caso da
cana-de-açúcar. A exploração é promovida como uma colheita não extintiva da planta.
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
30
Esta volta e crescer e a proporcionar novas colheitas. Todavia, a qualidade do que é
colhido a cada corte se reduz. Por isso, essa cultura perde valor por obsolescência em
relação a uma nova plantação. Essa perda de valor é, pois, típica mente reconhecida por
meio da depreciação.
99.

Na mesma linha de pensamento o Acórdão na 9101-006.643, de 11/07/2023, de
Relatora ex-Conselheira Livia De Carli Germano.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo imobilizado,
estão sujeitos à depreciação, e não à exaustão, portanto podem integrar o benefício da
depreciação acelerada incentivada (artigo 6o da MP 2.159-70/2001).
100.

Cumpre esclarecer que a matéria é controversa no âmbito do Carf. Do voto
vencedor do ex-Conselheiro André Mendes Moura, no Acórdão no 9101-004.305, de 06/08/2019,
citado com frequência no sentido de que a lavoura de cana-de-açúcar está sujeita à exaustão e não
à depreciação, destaco o seguinte trecho:
O debate empreendido consiste em definir se os dispêndios para a formação de lavoura
de cana de açúcar podem ser objeto de depreciação acelerada da atividade rural ou se
submetem ao regime de exaustão.
[...]
As culturas contabilizadas no Ativo Permanente podem estar sujeitas à depreciação ou
exaustão, a depender da sua natureza. Sujeitas à depreciação são aquelas frutíferas, do
qual se pode extrair o fruto, como café ou uva, por exemplo. Por outro lado, aplica-se à
exaustão aquelas cuja extração demanda o sacrifício da planta em si, como a pastagem
artificial, a cana-de-açúcar, as florestas artificiais ou não (pinus, araucária, eucalipto,
dentre outras).
[...]
O que se observa com clareza, pelas conclusões doutrinárias e do citado Parecer
Normativo CST no 18, de 1979 (publicado no DOU em 17/04/1979), é que a depreciação
dos recursos de origem florestal aplica-se apenas àqueles que produzem frutos. Nesse
contexto, é direta a assertiva no sentido de que, no que tange às culturas permanentes, as
florestas ou árvores e a todos os vegetais de menor porte, somente se pode falar em
depreciações em caso de empreendimento próprio da empresa e do qual serão extraídos
apenas os frutos. Assim, o custo de aquisição ou formação da cultura é depreciado em
tantos anos quantos forem os de produção de frutos. Exemplo: café, laranja, uva.
Percebe-se claramente que o conceito de fruto é aquele adotado pela biologia, no qual
consiste em estrutura comestível que protege a semente e que nasce a partir do ovário de
uma flor.
Enquanto a semente não está pronta para germinar, conta com a proteção do fruto, que
no momento inicial apresenta aspecto, sabor e odores não atrativos. Na medida em que a
semente torna-se apta para ser plantada, o fruto fica maduro e atrativo, tanto que passa a
ser objeto de alimentação por outros agentes (pássaros) que, por sua vez, viabilizam a
disseminação da semente e a perpetuação da espécie.
Para os demais casos, do qual o aproveitamento da cultura não decorre da retirada do
fruto, demandando a extração da formação vegetal em si, como na pastagem, na
plantação de eucalipto e na formação da cana-de-açúcar, aplica-se a exaustão, prevista no
art. 344 do RIR/99.
[...]
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
31
É incontroverso que a extração da cana-de-açúcar demanda o corte do caule, não
havendo em se falar em floração e formação do fruto. Ou seja, trata-se de processo que
guarda semelhança maior com o que ocorre em pastagens e florestas artificiais, como
eucalipto, por exemplo, do que com árvores frutíferas. Impossível se falar em extração
de frutos, elemento comestível originado do ovário de uma flor que protege a semente,
de uma cultura de cana-de-açúcar.
101.

Como sê, o pano de fundo do referido voto alinha-se ao posicionamento da Receita
Federal e desta autuação estampado no Parecer Normativo CST no 18, de 1979, no sentido de que
a extração da cana-de-açúcar demanda o corte do caule, não havendo em se falar em floração e
formação do fruto.
102.

Tal linha de pensamento está em rota de colisão com o posicionamento da
Embrapa, a qual detém conhecimento técnico sobre a matéria e assentou que “cada colheita de
cana-de-açúcar se equivale a uma colheita de frutos, e que a perda de produtividade do canavial e
consequentemente de valor econômico ao longo dos ciclos, se dá por depreciação e não por
exaustão”.
103.

Forçoso concluir que temos uma dúvida razoável e a legislação, como visto acima,
não definiu se lavoura de cana-de-açúcar está sujeita a depreciação ou exaustão. O que temos são
interpretações que buscam a melhor abordagem para o assunto.
104.

Note-se, todavia, que o posicionamento no sentido de que a extração da cana-de-
açúcar “guarda semelhança maior com o que ocorre em pastagens e florestas artificiais”; portanto,
sujeita à exaustão, conforme citado Acórdão no 9101-004.305, recorre à analogia para suprir uma
lacuna na legislação. Ocorre que o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo
não previsto em lei, conforme art. 108, §1o do CTN. Assim, também por esse fundamento, deve
prevalecer o entendimento de que se aplica à extração da cana-de-açúcar a depreciação e não a
exaustão.
105.

Deixo de analisar a questão da postergação do IRPJ em relação à matéria por perda
de objeto.
Recomposição do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
106.

Aduz a recorrente que no caso de improcedência do crédito tributário, torna-se
ilegítima a compensação de prejuízos fiscais e base negativa levadas a efeito pela autoridade fiscal
no momento do lançamento realizado, sendo imperioso o reconhecimento do direito da
Recorrente à recomposição do estoque de prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL, de modo a
tornar novamente disponíveis na sua contabilidade os saldos utilizados na compensação para a
determinação do saldo do IRPJ e/ou CSLL exigidos por meio de lançamento de ofício.
107.

Com razão a recorrente. O saldo de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL deve ser
ajustado de acordo com a redução do crédito tributário. O que deve ser efetuado na fase de
liquidação do acórdão.
Multa isolada. Concomitância com multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
108.

Alega a recorrente ser inadmissível a aplicação concomitante da multa isolada e da
multa de ofício, visto que essa conduta gera uma dupla penalidade sobre a mesma infração, o que
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
32
é totalmente rechaçado. Aduz que a autuação decorre da recomposição da base de cálculo anual
dos tributos, e não da fiscalização das estimativas. Por essa razão, há apenas uma origem para a
suposta infração, o que permite a aplicação de uma penalidade.
109.

Registra que multa isolada aplicada no caso concreto ofende aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo (previstos no artigo 37,
caput da CF/88 e reafirmados no artigo 2o da Lei no 9.784/99), além de violar o princípio da
individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI, da CF/88, razão pela qual deve ser
prontamente excluída do lançamento fiscal, acaso mantido.
110.

Requer ainda a nulidade da multa isolada em razão de erros de cálculo, corrigidos
em diligência.
111.

Por fim, cita jurisprudência do Carf em favor da sua tese.
112.

A decisão recorrida, manteve a multa isolada e de ofício, mas com redução em
decorrência do afastamento da glosa de depreciação acelerada incentivada de máquinas,
equipamentos e veículos utilizados na atividade agrícola. Veja-se:
[...] devem ser aplicadas as multas isoladas e de ofício conforme efetuada na presente
exação com a ressalva de que deve ser reparada a base de cálculo a partir dos
demonstrativos de apuração apresentados em razão da diligência determinada por esta
turma, conforme Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 6.481/6.483; e planilhas de fls.
6.484/6.489.
A reparação dos cálculos se deve ao entendimento sedimentado por esta Turma de que
devem ser restabelecidas as exclusões realizadas pelo contribuinte nos anos de 2016 e
2017, a título de depreciação acelerada incentivada de máquinas, equipamentos e
veículos utilizados na atividade agrícola, nos valores de R$ 23.649.838,00 e R$
35.806.036,00 ― Cfr. planilha “Item 008 Depr Acelerada Equip Agricola 2016 2017.xlsx”:
[...]
113.

Em relação à ofensa aos princípios constitucionais, trata-se de alegação indireta de
constitucionalidade de lei, matéria que não está sob a competência deste Tribunal Administrativo.
Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma
trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
114.

Quanto à nulidade da multa, em razão de erros corrigidos via diligência, trata-se de
matéria superada. Em diligência providenciou-se os ajustes o que não acarretou nenhum prejuízo
para o contribuinte em relação ao entendimento da matéria. Tanto que foi questionada na íntegra
e com riqueza de detalhes. Assim, não há falar-se em nulidade.
115.

Pois bem. Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de
renda das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de
apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração
anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração
anual – o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
33
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
116.

Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo nosso)
117.

Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no caso
de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
[...]
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
34
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente; (Grifo nosso)
118.

Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à falta
de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
119.

Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011;
9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, tem
aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações cometidas antes
da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007. Tal súmula se aplica
inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual
reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016) (Grifo nosso)
120.

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
35
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Grifo
nosso)
121.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de ofício pela Administração Pública
Federal.
Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta Câmara,
estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a totalidade ou
diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento mensal" a título de
recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as penalidades ao efetivo
dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da multa por falta de
recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o
contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação
(Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em procedimento de ofício
em função da não antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de mora
cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%). Providência que se fazia
necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado pelo descumprimento do
dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
122.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I).
123.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de recolhimento
da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, e
deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a estimativa; daí o fato
de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II). Nesse sentido,
a Súmula Carf no 78:
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não
impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
124.

Tal raciocínio está em consonância com a Súmula Carf no 82, cujo teor assenta:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para
exigir estimativas não recolhidas”. Afinal, a vedação refere-se ao lançamento de ofício da
estimativa não recolhida e não à multa isolada.
125.

Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
36
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
126.

Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
127.

Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à espécie.
A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos
bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é
compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e
plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. Por isso, o crime
consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A
norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico,
aplicando-se o princípio major absorbet minorem. [...] A norma consuntiva exclui a
aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção,
quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar
seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do
agente8.
128.

Verifica-se, pois, que na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido ao
final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
129.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança somente
fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada
foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.

8 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
211/213.
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
37
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplicase o decidido quanto ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL. (Acórdão Carf no
9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa de
ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A PARTIR
DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao
final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de
2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de
15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
130.

No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
nos anos-calendário posteriores a 2007; portanto, é devida.
131.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário e de ofício.
Tributação reflexa: CSLL
132.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720212/2020-50
38
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
133.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência
dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
134.

Ante o exposto, afasto as preliminares de nulidade e indefiro o pedido de diligência.
No mérito, i) nego provimento ao recurso voluntário em relação à glosa de ágio e à concomitância
da multa isolada com multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL; ii) dou provimento ao
recurso voluntário para afastar a glosa de depreciação acelerada incentivada de lavoura de cana-de
açúcar; e para ajustar o saldo de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de acordo o crédito
tributário reduzido; iii) nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 7291
DF CARF MF
Original